Tribunal: TJMT
Processo: 0012162-46.1997.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012162-46.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARREND.E CONS.LTDA - CNPJ: 33.686.965/0001-39 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATHAYDE & CIA LTDA - CNPJ: 73.630.006/0001-16 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante, cuja extinção sem resolução do mérito foi determinada pelo juízo a quo, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da extinção da ação executiva sem resolução do mérito, em razão da suposta inércia da parte exequente, sem a prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1o, do CPC/2015 exige que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta antes da extinção do feito por abandono.

4. No caso concreto, a intimação foi realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), o que não atende ao requisito da intimação pessoal prevista na norma processual.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a intimação de seu advogado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da Ação de Execução.

Tese de julgamento: "É nula a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação da parte autora não se dá de forma pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viking Empreendimentos Imobiliários Arrendamentos e Consultoria LTDA
em face da sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Athayde & Cia LTDA,
com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que não resta configurada a sua inércia para promover o andamento do feito, o que afasta o abandono de causa, e que não restaram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo, pois não ocorreu a sua intimação pessoal, ainda que por carta com aviso de recebimento.

Assim, requer o provimento do apelo para declarar a nulidade da sentença combatida e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Viking Empreendimentos Imobiliários Arrendamentos e Consultoria LTDA em face de Athayde & Cia LTDA, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, por suposto abandono de causa (art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil).

Da análise acurada dos autos, se observa que, de fato, a Exequente, ora Apelante, foi intimada para promover o andamento do processo na data de 30/04/2024 (ID 259641666), contudo quedou-se inerte e o processo ficou paralisado até a prolação da sentença extintiva pelo juízo
a quo
(ID 259641672).

No entanto, o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que para a extinção do processo por abandono, a parte demandante deve ser intimada
pessoalmente
para suprir a falta, o que não se verifica no caso.

Da certidão acostada pela Secretaria do juízo
a quo
(ID 259641670), conclui-se que a intimação não foi pessoal, ou seja, por mandado ou carta com aviso de recebimento, mas sim via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), de forma que o supracitado requisito não restou preenchido, impedindo a extinção da demanda.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos."
(EDCL NO AGRG NO ARESP 205.965/MA, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 04/02/2016, DJE 19/02/2016).

É importante pontuar que o processo em exame tramita desde o ano de 1997, circunstância a ser ponderada, pois a extinção da ação executiva, nesse caso, certamente viola o princípio da economia processual.

Assim sendo, a sentença não se mostra acertada, merecendo guarida as alegações da Apelante.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025